Tribunal: TJBA
Processo: 8004061-33.2022.8.05.0112
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8004061-33.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: CLOVEZI SOUSA NARDI Advogado(s): RODRIGO CORREA GODOY, ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO, DANIEL FERNANDES MINHARO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):VALDEIR DA SILVA BARRETO, CLECIA SOUZA CERQUEIRA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA EM FACE DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR ARGUIDA PELO RÉU, ORA RECORRENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA DESPIDO DE MOTIVAÇÃO. REJEIÇÃO. DILIGÊNCIAS QUE, INICIALMENTE DEFERIDAS PELO DOUTO JUÍZO A QUO, RESTARAM NEGADAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DESACOMPANHADA DA EFETIVA E CONCRETA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO CONCERNENTE À DEFESA, NO QUE SE REFERE A DOCUMENTOS QUE POR ESTA PODEM SER DILIGENCIADOS. PRESCRIÇÃO DO ART. 156 DA LEI ADJETIVA PENAL. ATRIBUIÇÃO DO RÉU DE PROVAR OS FATOS, NOS QUAIS SE FUNDA A SUA DEFESA, QUE NÃO RESTOU VERIFICADA IN CASU. PRECEDENTES. PLEITO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS QUE, NO ÂMBITO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, SÓ PODEM SER AFASTADAS CASO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – SITUAÇÃO NÃO VISLUMBRA NA HIPÓTESE SOB EXAME. IMPOSSIBILIDADE DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA À VIDA. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. RESUMO DOS AUTOS. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Clovezi Sousa Nardi, em face da decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/Ba, Dr. Matheus Oliveira de Souza, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por impossibilitar a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal). 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Extrai-se da denúncia que em 04 de junho de 2022, por volta das 17 horas, na Fazenda Uberlândia, próxima ao povoado Terra Boa, área rural de Boa Vista do Tupim/BA, o pronunciado, com animus necandi, desferiu disparo de arma de fogo, pelas costas, contra a vítima Nilson Borges Leal, que morreu no local. 3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. Finda a fase instrutória e apresentadas as alegações finais de forma oral pela acusação e pela defesa, foi proferida decisão pronunciando o recorrente, visto que restaram evidentes a materialidade e os indícios de autoria delitiva, baseado mormente na prova oral colhida em juízo. Irresignado, o recorrente interpôs recurso em sentido estrito, aduzindo, em resumo, cerceamento de defesa face ao indeferimento de diligências sem a devida fundamentação. Noutro giro, alega que a qualificadora aplicada é insubsistente, devendo ser afastada. 4. PARECER MINISTERIAL. No parecer de lavra do Douto Procurador Moisés Ramos Marins, o Parquet pugna pelo desprovimento do Recurso, argumentando, em resumo, sobre a preliminar, que “O indeferimento das diligências foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo, que considerou o lapso temporal e a ausência de iniciativa da própria defesa para a juntada dos documentos.” No que concerne ao afastamento da qualificadora, argumenta que “a decisão de pronúncia é ato formal que apenas encerra a primeira fase de admissibilidade da acusação”, de modo que as qualificadoras só podem ser excluídas nesta fase procedimental “quando se revelarem manifestamente improcedentes.” 5. PRELIMINAR, AVENTADA PELO RECORRENTE, DE SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. Preliminarmente, postula o recorrente que a decisão ora fustigada seja anulada, haja vista ter esta vulnerado os arts. 5º, inciso XXXVIII, alínea a, da Constituição Federal e 315, § 2º, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão do indeferimento de diligências, pelo Magistrado de piso, sem a necessária motivação. Contudo, não merece acolhimento a tese recursal, posto que os documentos cuja juntada a defesa requereu podem ser obtidos pelo próprio Réu ou por seus patronos, sendo de interesse exclusivo destes apresentá-los – como bem pontuado pelo Eminente Juiz de 1º Grau, em mesa de audiência. Registre-se, ademais, que a alegação de nulidade, in casu, revela-se desacompanhada da imprescindível demonstração, concreta e objetiva, do conjecturado prejuízo sofrido, o que mostra inobservância ao art. 563 da Lei Adjetiva Penal. 6. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. Aduz o recorrente, noutra senda, que a qualificadora aplicada (impossibilidade de defesa da vítima) é manifestamente improcedente, devendo ser afastada de imediato. A esse respeito, impende destacar que segundo o art. 413, §1°, do CPP, a fase da pronúncia limita-se ao juízo de admissibilidade da acusação, resumindo-se a analisar a comprovação dos indícios de autoria delitiva – além, por óbvio, da materialidade. Dessa maneira, nessa fase processual, somente pode-se afastar as qualificadoras que forem evidentemente insustentáveis ou completamente dissociadas dos fatos. O Tribunal do Júri, portanto, é a instância competente para apreciar tal requerimento na situação em espeque, considerando a razoabilidade da tese acusatória, de que o crime foi cometido de modo a impossibilitar que a vítima oferecesse resistência à empreitada criminosa - tiro desferido na nuca da vítima, de inopino. 7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8004061-33.2022.8.05.0112, tendo como Recorrente Clovezi Sousa Nardi e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC18/11